Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS RIBEIRO, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em razão de ato do DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA. O autor alegou ser servidor público dos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, onde ocupa o cargo de Técnico em Radiologia e encontra-se lotado no Hospital Regional do Gama. Acumula legalmente outro cargo na Polícia Militar do Distrito Federal, onde necessita realizar o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, requisito para sua progressão na carreira. Dada a necessidade de realizar o curso junto à Polícia Militar, no dia 06/01/2021, requereu a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade pelos meses de abril e maio do corrente ano. Contudo, seu pedido teria sido indeferido, sob a justificativa da necessidade de serviço. Após pedido de reconsideração, foi informado que haveria disponibilidade para gozar a licença no mês de maio, porém para o mês de abril a Administração já havia concedido licença a outra servidora e não poderia consentir o afastamento de mais um profissional. Reiterou o pedido, sob o argumento de que a solicitação da outra servidora teria sido protocolada após a sua, ou seja, no dia 11/01/2021, razão porque entendia ter preferência para a concessão do benefício. Não obstante, caso mantido o indeferimento, solicitou o gozo da licença nos meses de maio e junho. No entanto, a Administração não acolheu sua argumentação e manteve o indeferimento, disponibilizando apenas o mês de maio para gozo da licença. Requereu o deferimento de liminar para “determinar à autoridade coatora que permita o gozo da licença prêmio no mês de abril, maio e junho de 2021 – maio já deferido – de modo a garantir-lhe os proventos na forma do extinto art. 139, caput, da LC 840/2011” e, ao final, a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Ante o indeferimento da liminar, interpôs o presente recurso, quando repristinou os fundamentos iniciais. Asseverou ainda que atende aos requisitos legais e que a concessão a outra servidora que requereu idêntico benefício posteriormente constituiria ofensa à isonomia. Pediu a antecipação da tutela recursal nos moldes da liminar pleiteada inicialmente e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação da tutela provisória. Preparo regular sob ID 24437054. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizado por DOUGLAS RIBEIRO, em face de ato praticado pelo Senhor DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA, buscando, liminarmente, lhe que seja garantido o gozo de licença prêmio por assiduidade nos meses de abril, maio (já deferido) e junho de 2021. O impetrante é servidor público ocupante do cargo efetivo de técnico em radiologia dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde 11/02/2000. Adquiriu o direito de usufruir 3 (três) meses de licença prêmio por assiduidade, referentes aos períodos aquisitivos de 11/02/2000 a 12/03/2005, de 13/03/2005 a 12/03/2010 e de 13/03/2010 a 16/03/2015. Em relação ao 4o período aquisitivo, 17/03/2015 a 13/05/2020, há que ser considerada a alteração da Lei Complementar no 840/2011 e pela Lei Complementar no 952/2019, que transformou a Licença Prêmio para Licença Servidor e trouxe novas regras ao gozo e fluência. Destaca que o Decreto Regulamentar no 40.208, de 30/11/2019, em seu artigo 9o, garantiu ao servidor que já houvesse adquirido o direito a Licença Prêmio na forma da Lei Complementar no 840/2011, até a publicação da Lei Complementar no 952/2019, o direito de optar por usufruir da licença ou convertê-la em pecúnia no momento da aposentadoria. Assim, em relação ao 4o período aquisitivo, poderá ser considerado efetivamente adquirido o período de 17/03/2015 a 15/07/2019, não podendo ser afastada a totalidade da licença prêmio. Informa que, dos quatro períodos aquisitivos, usufruiu apenas dois, de maneira parcial, restando ainda 120 (cento e vinte) dias de licença prêmio a usufruir, sem considerar o 4o período aquisitivo ainda a ser calculado. Narra que formulou pedido administrativo, requerimento no 53662391, pleiteando a concessão de 60 (sessenta) dias de licença prêmio no período de 01/04/2021 a 31/05/2021. A resposta a seu requerimento foi dada no mesmo dia, sendo informado por sua chefia imediata da impossibilidade de atendimento do pleito em razão de já existirem solicitação de outros servidores. Diz que formulou pedido de reconsideração, sob o fundamento de que no período solicitado participaria da fase presencial do Curso de Aperfeiçoamento de Praças da PMDF (CAP3) e, na condição de Policial Militar do Distrito Federal, necessita realizar o aludido curso que é sequencial de carreira. Em resposta, no dia 23/01/2021, foi informado pela sua chefia imediata que somente o mês de maio estaria disponível, tendo em vista que já havia sido concedida a licença a outra servidora no mês de abril de 2021, mas que seu pedido seria encaminhado ao Diretor do Hospital Regional. Em 25/01/2021, a autoridade apontada como coatora devolveu os autos à sua chefia imediata para analisar as considerações feitas pelo impetrante, sem proferir uma decisão definitiva naquele momento. Em 08/02/2021, a chefia imediata ratificou a informação de que apenas o mês de maio de 2021 estaria disponível. No dia 09/02/2021, formulou novo pedido diretamente ao Diretor Geral, o qual, após tecer considerações sobre o histórico dos pedidos formulados pelo impetrante e suas respectivas respostas, bem como sobre a competência para concessão de licenças-prêmio requeridas pelos servidores, ratificou o posicionamento anterior, concedendo a licença apenas para o mês de maio de 2021. Em nova manifestação, solicitou então que, caso não fosse possível a concessão da licença nos meses de abril e maio de 2021, que fossem concedidos os meses de maio e junho de 2021, ressaltando que sua ausência no período não comprometeria o serviço prestado à população, tendo em vista que apenas 8 (oito) dos 36 (trinta e seis) técnicos lotados na unidade estariam afastados do trabalho por férias, licença saúde ou licença prêmio, número inferior a 1/3 (um terço) do total. A despeito disso, no último dia 15/03/2021, a autoridade coatora ratificou mais uma vez as decisões anteriormente tomadas. Ressalta que a servidora que gozará licença prêmio no mês de abril de 2021 formulou seu pedido em 11/01/2021, ou seja, após a solicitação feita pelo impetrante. Alega que a licença da servidora foi concedida no dia 12/01/2021 pela Superintendência, sem parecer da chefia imediata, sendo ratificada pela Gerência de pessoas no mesmo dia. Tal fato, no seu entender, revela nítida preterição do impetrante em face de outra servidora do mesmo quadro, e absoluta falta de isonomia de tratamento. Sustenta a existência de direito líquido e certo ao gozo da licença, destacando que a discricionariedade administrativa deve observar os limites impostos pela própria lei, no caso, o § 2o do art. 139 da LC 952/2019, que estabelece que o número de servidores afastados em virtude de licença-servidor não pode ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa. Aduz a inexistência de qualquer impeditivo legal à concessão da licença prêmio pelo período solicitado, não podendo ser admitida a negativa da autoridade competente fundamentada na impossibilidade de concessão em razão do limite de liberação de 1/3 (um terço) dos profissionais do setor e no impacto que causaria na assistência ao usuário, tendo em vista que tal argumentação não se coaduna com a realidade dos fatos. Alega violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, tendo em vista o tratamento diferenciado dispensado à servidora paradigma, Sandra Pereira Braga, a quem foi concedido o pedido de gozo de licença prêmio para o mês de abril de 2021, embora tenha formulado requerimento após o impetrante. Anota que o deferimento do pedido da servidora paradigma se deu em data posterior ao indeferimento de seu pleito, o que revela que a decisão que negou seu pedido não estava em conformidade com a realidade concreta da unidade, sendo, portanto, nula por carência de motivação. No mérito, postula pela concessão da segurança, confirmando a liminar, para afastar o ato administrativo carente de motivação e determinar que a autoridade coatora lhe conceda o gozo da licença-prêmio nos meses de abril, maio e junho de 2021. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 87126259). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O pedido liminar deve ser examinado à luz dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O deferimento da liminar pretendida condiciona-se à presença concomitante de dois pressupostos autorizadores, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como a relevância do fundamento da impetração, consoante dispõe o art. 7o, III, da Lei n° 12.016/09, que devem estar claramente demonstrados. Em análise perfunctória, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou abuso de poder nos atos perpetrados pela il. Autoridade Indigitada Coatora na negativa do requerimento administrativo do servidor/impetrante em relação à licença-prêmio por assiduidade, para os meses de abril e junho de 2021, tendo em vista a discricionariedade da Administração Pública para a concessão deste benefício. Em que pese o argumento do autor sustentando a nulidade da decisão que negou o gozo da licença prêmio no mês de abril de 2021, tendo em vista que foi posteriormente concedida licença para o mesmo período a outra servidora da unidade, tal argumento não pode prevalecer, de plano, uma vez que podem existir motivos que justifiquem a diferença de tratamento, o que certamente será esclarecido pela autoridade coatora por ocasião das informações a serem prestadas. Além disso, sabe-se que a licença-prêmio por assiduidade é um direito do servidor garantido pela LC no 840/2011, no âmbito do Distrito Federal, até a edição da LC no 952/2019, que em seu lugar instituiu a licença-servidor. Não obstante tal direito, o período para concessão deste benefício está atrelado ao critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar nesta esfera. Neste sentido, o eg. TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. I - E possível, para a análise e deferimento do pedido de licença-prêmio por assiduidade, a adoção da limitação de servidores, prevista na Lei Complementar n.o 840/2011, como fundamento para indeferir o pedido. II - A jurisprudência deste Tribunal se orientou no sentido de que o direito subjetivo à concessão da licença em comento é condicionado ao interesse da Administração, estando inserido no âmbito de sua discricionariedade, motivo pelo qual o benefício poderá ser concedido segundo o critério de conveniência e oportunidade. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07113262620198070018 DF 0711326-26.2019.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, numa análise superficial do presente mandamus, constato que as alegações do impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar o direito vindicado. Além do mais, cabe destacar que a concessão deste pleito liminar acarretaria na apreciação do mérito, ou seja, teria caráter satisfativo, bem como esgotaria o feito, sendo vedada, portanto, sua concessão. Por este ângulo, o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PODER DE POLÍCIA. MÉRITO. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. LEI No 8.437/92. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o). 3. O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir na análise do mérito, pois esta é incumbência que se restringe à própria Administração Pública. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07147059220208070000 DF 0714705-92.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas, tão somente, apreciar a legalidade/legitimidade dos atos emitidos no âmbito administrativo, sob pena de se violar o princípio da separação e da independência dos Poderes. Dessa forma, o pedido de liminar deve ser rejeitado, ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão, tendo em vista que a parte impetrante não comprovou, de plano, seu direito líquido e certo, além de ser a concessão do direito postulado ato discricionário da Administração. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO a liminar postulada por ausência dos requisitos legais.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. A licença prêmio por assiduidade estava prevista no art. 139, da Lei Complementar 840/2011, que previa a concessão de três meses de licença ao servidor, a cada quinquênio de exercício ininterrupto, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, tem sua concessão limitada a um terço da lotação da respectiva unidade administrativa. Embora a licença seja direito do servidor que complete o período aquisitivo, o momento para sua concessão está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, conforme pacífico entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDORA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. TEMPO DA CONCESSÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Não havendo prova documental suficiente a amparar o direito líquido e certo postulado pelo Impetrante, inviável a concessão da segurança. 2.A concessão de licença prêmio pela Administração Pública, ainda que diante do preenchimento dos requisitos legais que a ensejam, submete-se aos critérios de conveniência e oportunidade. Ao Judiciário competirá, de tal sorte, a mera declaração do exercício desse direito, não podendo, pois, se imiscuir no mérito do ato administrativo em comento. 3.Apelo não provido. (Acórdão 863463, 20130111324938APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 30/4/2015. Pág.: 239)” O autor alegou que requereu a licença no dia 06/01/2021, porém teve o pedido negado sob a justificativa de que já havia solicitações de outros servidores que o precediam. Neste sentido, a manifestação da chefia imediata nos autos do processo administrativo e que levou ao indeferimento do pedido: “Informo que o período solicitado 01.04 a 31.05.2021, já existem solicitações de outros servidores, não sendo possível atender o pleito. Orientamos que o servidor aguarde o momento oportuno para solicitação futura e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. As solicitações deverão ser solicitadas neste mesmo processo. Após ciência favor concluir o processo.” Em sua argumentação, o impetrante sustentou que, em que pese a justificativa apresentada – que havia outras solicitações para o período – restou incontroverso que outra servidora requereu semelhante benefício para o período de março e abril de 2021, bem como teve o pleito concedido. Nesse particular, o impetrante sustentou que teria havido indevida preterição de seu pedido protocolado anteriormente, malferindo o princípio da isonomia. Não obstante, declinou que mesmo havendo outra licença concedida, a unidade administrativa não alcançaria o limite de um terço dos servidores de licença, razão porque não haveria óbice para o deferimento do pedido. Primeiramente, há de se esclarecer que cabe ao chefe imediato da unidade autorizar ou conceder os benefícios aos servidores sob seu comando, inclusive com relação a fixação do período de gozo. Para tanto, deverá prevalecer o interesse público, encargado na expressão “conveniência para a Administração”. Dentro dos elementos de convencimento carreados, não há explicação ou prova da suposta ilegal preterição do impetrante em prol de outro servidor, ainda que a data do protocolo aponte nesse sentido. É preciso esclarecer se de fato restou malferido o princípio da isonomia, moralidade e impessoalidade ou se existiram justificativas legítimas para as decisões proferidas. E a razão para tanto, é que causou estranheza o fato do pedido administrativo protocolado pelo impetrante possuir tão somente sua assinatura, ou seja, sem a prévia anuência da chefia, enquanto o pedido paradigma da outra servidora já contou desde o início com ambas as assinaturas. Conforme consignou o juízo de origem, a forma com que se desenvolve e se desenvolveu o trâmite administrativo depende de adequado esclarecimento, o que será possível somente após as necessárias informações da autoridade impetrada. Por fim, é preciso ressaltar que a limitação legal de afastamento dos servidores, equivalente a um terço da lotação na unidade administrativa, não respalda a interpretação perseguida. O que lei obsta e sob qualquer pretexto, que o afastamento de servidores possa ser superior a 1/3 do quadro de lotação, porém não há óbice, dentro do interesse público, que a proporção de afastamento seja ainda menor àquele estabelecido pela lei complementar. Como já ressaltado, a definição do momento para gozo da licença constitui ato discricionário da Administração, sujeito exclusivamente ao juízo de conveniência e oportunidade. Quanto ao pedido para que foss determinado o gozo da licença no mês de junho, verifica-se que não foi objeto da decisão administrativa impugnada, logo não pode o Judiciário se sobrepor à autoridade administrativa na apreciação da conveniência e oportunidade. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12, da Lei 12.016/09 e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator